Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001476-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), ALEXANDRE KREWER - CPF: 701.515.391-20 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001476-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE KREWER

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RISCO DE DESMORONAMENTO DO IMÓVEL – PAGAMENTO DE ALUGUEL ATÉ O DEVIDO REPARO - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado,
consubstanciada na condição do autor, ora agravado, de proprietário do imóvel adquirido junto aos agravantes, o qual foi acometido de graves problemas estruturais, consoante farta documentação acostada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001476-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE KREWER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO (S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Ação de Obrigação de Fazer de no 1017254-19.2019.811.0002, proposta por
ALEXANDRE KREWER
, determinou-lhes o pagamento da importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais à título de aluguel.

Para tanto, os agravantes insistem que a instabilidade do terreno e as consequentes rachaduras apresentadas no imóvel do apelado não guardam relação com a qualidade da execução do empreendimento, mas sim com o sobrepeso causado pelas sucessivas edificações erguidas pelos próprios condôminos, ao arrepio de qualquer autorização ou mesmo de projeto.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001476-78.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte demandada, ora agravante, custeie o pagamento de aluguéis em favor do agravado, até a sanação dos vícios apresentados pelo imóvel do agravado, o qual se encontra interditado em razão do risco de desmoronamento.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado,
consubstanciada na condição do autor, ora agravado, de proprietário do imóvel adquirido junto aos agravantes, o qual foi acometido de graves problemas estruturais, consoante farta documentação acostada nos ids. no 26043201; 36043202; 26043203, e 26043205).

A própria documentação mencionada, elaborada por técnicos e também pela defesa civil local, concluíram pelo risco de desabamento do muro de contenção do condomínio residencial construído e vendido pelas agravantes, com risco de desabamento das casas edificadas no respectivo condomínio, situação que também evidencia o perigo de dano, e, por consequência, a necessidade de pagamento de alugueis ao morador, que se encontra desassistido pelas empresas responsáveis.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - IMÓVEL COM DEFEITOS ESTRUTURAIS - RISCO DE DESABAMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PAGAMENTO DE ALUGUEIS - REQUISITOS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Nos termos do art. 300, do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, haja vista que o imóvel apresenta risco iminente de desabamento, por falha estrutural, impõe-se a manutenção do seu deferimento, para que a parte requerida efetue o pagamento de aluguéis em favor da parte autora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.064686-9/001, Relator (a): Des. (a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/0019, publicação da súmula em 30/08/2019)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, a qual, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020